Tribunal: TJDFT
Processo: 0719260-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0719260-57.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: BAMBUÍ - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA, DAGA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI AGRAVADOS: BAMBUÍ - ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, DAGA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS EIRELI, DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA, MARCELO LUIZ ÁVILA DE BESSA DESPACHO BAMBUÍ ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, bem como DANIELA RESENDE MOURA DE BESSA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma que a inadmissão do apelo especial só poderia ocorrer se o precedente da Corte Superior, colacionado na decisão vergastada, fosse submetido ao regime dos recursos repetitivos. Sustenta que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Os segundos recorrentes aduzem que a decisão impugnada usurpou a competência do Tribunal da Cidadania, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Ressaltam que a decisão vergastada obsta o seguimento do reclamo, bem como ofende o direito de defesa e de acesso à jurisdição estatal. Arguem que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Destacam, por fim, que não há motivo para se falar em prequestionamento da matéria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018